Tribunal: TCU
Processo: 010.676/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Barros dos Santos em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do pedido de reexame interposto por José Barros dos Santos contra o Acórdão 2966/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento e; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Gerência Executiva do INSS - Maringá/PR - INSS/MPS.